Tribunal: TJES
Processo: 0001169-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001169-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO GOMES VASCONCELOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECEPTAÇÃO
PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ABSOLVIÇÃO
. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO
RECONHECIDO.
ATOS INFRANCIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

1. Os réus infringiam a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazerem consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Conforme já decidiu o STJ,
para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles
(AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023), sendo este o caso dos autos.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
“'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Ora, aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime deve apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Ademais, não é crível a alegação do réu de que estava guardando a pistola para um traficante em troca de uma bola de haxixe diante do contexto da apreensão.

4. Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Como se sabe,

"a existência de registros por atos infracionais

é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006"
(AgRg no AREsp 2.209.211/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

5. Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Criminais interposta por
LEONARDO GOMES VASCONCELOS e

MATHEUS HILÁRIO RODRIGUES
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória que condenou Leonardo pela prática do crime do art. 33 caput da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e Matheus pela prática dos crimes do art. 33 caput da Lei 11.343/06 c/c art. 40, IV ambos e art. 180,§6º do CP na forma do art. 69 do CP, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante
LEONARDO GOMES VASCONCELOS
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando ainda que não houve apreensão de droga na sua posse.

Por sua vez, o apelante
MATHEUS HILÁRIO RODRIGUES
requer a absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais pelo não provimento dos recursos. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5688724).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
LEONARDO GOMES VASCONCELOS e

MATHEUS HILÁRIO RODRIGUES
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória que condenou Leonardo pela prática do crime do art. 33 caput da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e Matheus pela prática dos crimes do art. 33 caput da Lei 11.343/06 c/c art. 40, IV ambos e art. 180,§6º do CP na forma do art. 69 do CP, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante
LEONARDO GOMES VASCONCELOS
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando ainda que não houve apreensão de droga na sua posse.

Por sua vez, o apelante
MATHEUS HILÁRIO RODRIGUES
requer a absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais pelo não provimento dos recursos. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5688724).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 09h00min, na Escadaria Santino Brusque, Bairro da Penha, município de Vitória/ES, os ora denunciados LEONARDO GOMES VASCONCELOS e MATHEUS HILÁRIO RODRIGUES, foram presos em flagrante em razão de estarem, no ato da abordagem policial, em plena atividade típica de tráfico de drogas e, além disso, todo o contexto demonstrou que os referidos denunciados são componentes de associação criminosa voltada para a prática do nefasto comércio de entorpecentes. Neste passo, cabe ressaltar que com os denunciados foram apreendidas 02 (duas) bolas de haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 01 (uma) pistola Glock S&W (modelo G22GEN5) calibre .40, com identificação numérica raspada, devidamente carregada com 21 munições do mesmo calibre (PISTOLA DE PROPRIEDADE DA POLÍCIA MILITAR DO ES); outras 10 (dez) munições de calibre .40 S&W intactas; 01 (um) rádio comunicador da marca Baofeng; e 05 (cinco) baterias de rádio comunicador. Por fim, junto aos dois denunciados havia 02 (dois) fogos de artifício (vide Auto de Apreensão às fls. 18/19; Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 20, Laudo de Exame Químico ora juntado; Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fl. 23 e Laudo de Exame de Arma de Fogo ora juntado (...)”

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais estavam participando de diligências policiais no Morro da Penha devido ao local ser de intenso tráfico de drogas. Consta ainda que foi informado via rádio que havia vários indivíduos portando armamentos, bolsas e radiocomunicadores, sendo abordados os réus em um dos becos que dá acesso ao local. Com o réu Matheus foi apreendido uma pistola com numeração suprimida e a importância de mais de R$ 2300,00, que estava dentro da bolsa que ele portava, além de uma pequena quantidade de duas bolas de haxixe. Com o réu Leonardo foram apreendidos um rádio comunicador e uma bateria extra, com a frequência do rádio no tráfico local.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando a apreensão de droga em poder de Matheus, que estava junto a Leonardo, o qual, por sua vez, portava um rádio comunicador sintonizado na frequência do rádio do tráfico local.

O policial militar Leonardo Rodrigues confirmou em Juízo
“(...)
que durante a incursão, foi informado via rádio que vários indivíduos portavam armamentos, bolsas e radiocomunicadores, haviam empreendido fuga ao sentirem a presença dos policiais; que o local da acesso a vários becos, porém o acusado Leonardo e o acusado Matheus desceram a direção a posição onde estava o depoente e o soldado Wilson; que 15 a 20 metros aproximadamente, avistaram os dois acusados vindo em direção ao depoente e ao seu colega de farda; que o depoente ao avistar o acusado Matheus, viu que ele tinha um volume na cintura, por debaixo da camisa, e ele portava uma bolsa tira-colo; que o acusado Leonardo havia um rádio comunicador; que abordaram os dois acusados e com o Leonardo, foi apreendido um rádio comunicador e uma bateria sobressalente; que com o acusado Matheus foi apreendido uma pistola com numeração suprimida e a importância de mais de R$ 2300,00, que estava dentro da bolsa que ele portava, além de uma pequena quantidade de droga, ou seja, duas ou três bolas de haxixi;

que a pistola que o acusado Matheus portava, estava municiada e pronta pra uso; que diante de tal situação, conduziram os acusados para a delegacia de polícia; que na delegacia de polícia, diligenciaram sobre a pistola apreendida pelo acusado Matheus, marca Glock, modelo G22, calibre 40, e tinha indícios de pertencer ao Estado do Espírito Santo, mesmo com a numeração parcialmente suprimida; que foi passado a informação para o Serviço de Inteligência da Polícia Militar e se constatou que a pistola em questão, havia sido roubada de um policial militar um ano antes, na ponte Florentino Avidos, na Ilha do Príncipe; que com relação ao acusado Leonardo, ainda na delegacia de polícia, receberam a informação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que ele era responsável pela arrecadação do dinheiro do tráfico de droga do bairro Itararé, sendo ligado aos irmãos “Veras”;

que o acusado Matheus já era conhecido pelos outros policiais por ser envolvido no tráfico de droga no Bairro Bonfim e Bairro da Penha

(...)”
.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Wilson Araújo Filho que confirmou a apreensão da droga, da arma e do rádio comunicador em poder dos réus relando ainda que
“(...)
estava de serviço juntamente com o soldado Leonardo, participando de diligências policias no Morro da Penha; que esclarece que devido ao local ser de intenso tráfico de entorpecentes, fizeram um cerco policial na região; que o depoente e o soldado Leonardo, se posicionaram em um dos becos, que poderia ser rota de fuga; que em dado momento, os dois acusados vieram pelo Beco, que estava sob vigilância do seu colega de farda e do depoente; que aproximadamente 05 a 10 metros, ao avistarem os acusados, deram voz de parada e de abordagem, no que foram atendidos; que com o acusado Leonardo foi apreendido um rádio comunicador e uma bateria extra, com a frequência de rádio no tráfico local; que com o acusado Matheus foi apreendido uma pistola calibre 40, devidamente municiada, com a numeração raspada, mas deu para perceber que era de carga da PM, com kit rajada e com carregador alongado; que foi apreendido uma bolsa com o acusado Matheus, com dinheiro, além de duas bolas de haxixe; que diante dos fatos, deram voz de prisão aos acusados, para conduzi-los para a delegacia de polícia; que não conhecia os acusados antes dos fatos em apuração
(...)”.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Vale destacar que os réus foram abordados juntos pelos policiais militares em contexto fático que revela que estavam atuando no tráfico de drogas de forma conjunta, pois, apesar da droga ter sido encontrada na posse de Matheus, Leonardo portava um rádio comunicador na frequência do tráfico e Matheus ainda portava uma pistola.

Conforme já decidiu o STJ,
para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles
(AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Relevante ainda destacar que as versões apresentadas pelos réus no interrogatório destoam das demais provas já que Leonardo alegou que tinha saído de casa para ir à padaria negando que estava na posse do rádio comunicador, enquanto Matheus disse que estava no local para comprar haxixe e que um indivíduo pediu para que ele segurasse a arma para ir tomar um café, quando, então, os policiais o abordaram.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazerem consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

No que tange ao crime de receptação (art. 180 §6º do CP), de igual forma, não prospera o pleito de absolvição.

A defesa alega que as provas não comprovam que Matheus tinha ciência da origem ilícita da arma apreendida na sua posse.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
“'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Ora, aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime deve apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Ademais, não é crível a alegação do réu de que estava guardando a pistola para um traficante em troca de uma bola de haxixe diante do contexto da apreensão. Vejamos o depoimento do réu Matheus:

“
(...) que o traficante pediu ao interrogando que segurasse uma bolsa e uma pistola devidamente municiada, enquanto ele iria tomar café, e que não iria demorar nem 15 minutos; que o interrogando aceitou a proposta sob a condição de ganhar uma bola de haxixe de R$ 50,00; que logo que recebeu o material acima mencionado os "garotos" gritaram que a polícia estava chegando e o interrogando, sem conhecer o local, desceu por um beco, e que em 70 a 100 metros aproximadamente, foi detido por 03 policias militares; que a pistola foi apreendida na cintura do interrogando e as duas bolas de 1 haxixe, com dinheiro dentro de uma bolsa, dada pelo traficante; o interrogante não sabia a quantidade de dinheiro dentro da bolsa; que não havia manuseado arma de fogo, mas que aceitou ficar com ela para receber o pagamento; (...)”

Assim, não comprovado que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Por fim, a defesa de Matheus pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado entendeu de forma escorreita que o réu não faz jus ao redutor de pena, uma vez que possui registro de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, além do fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes e da grande quantidade de dinheiro apreendida sem comprovação de proveniência lícita.

Como se sabe,

"a existência de registros por atos infracionais

é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006"
(AgRg no AREsp 2.209.211/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023) .

Pelo exposto,
CONHEÇO do
s recurso s e NEGO -LHE S PROVIMENTO
.

É como voto.